Tribunal: TJSP
Processo: 1052272-81.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. Sentença terminativa. Insurgência da autora. Alegação de vedação à decisão surpresa. Error in procedendo não verificado. Prévio debate nos autos acerca da matéria, arguida em contestação e sobre a qual a requerente se manifestou por ocasião da réplica apresentada. Não se tratando de questão nova, ao revés, tema devidamente objeto de alegações entre partes, não houve violação ao

Ementa:
APELAÇÃO. Sentença terminativa. Insurgência da autora. Alegação de vedação à decisão surpresa. Error in procedendo não verificado. Prévio debate nos autos acerca da matéria, arguida em contestação e sobre a qual a requerente se manifestou por ocasião da réplica apresentada. Não se tratando de questão nova, ao revés, tema devidamente objeto de alegações entre partes, não houve violação ao princípio da vedação à decisão surpresa. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.